Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728111-12.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA, MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença de ID 53573154. Na origem (ID 53572953), TACIANA DE ASSIS PIRES SEPÚLVEDA e MARCO AURÉLIO SEPÚLVEDA SANTOS ajuizaram ação declaratória c/c obrigação de não fazer e reparação de danos morais em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Narraram que adquiriram da Brasília Incorporadora Ltda (CONBRAL) a unidade residencial n. 906 do empreendimento denominado SQUARE GARDEN, localizado à Rua 25 Norte, Lote 01, Águas Claras, Brasília/DF, em que parte do pagamento seria feito com financiamento imobiliário obtido com o requerido. Informaram que, no dia 21/12/2021, o réu aprovou o crédito imobiliário no total de R$ 772.800,00 (setecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais) com taxa nominal de juros de 7,5% ao ano e taxa efetiva de 7,76% ao ano. Ressaltaram que a escritura foi enviada ao cartório de notas para assinatura e o boleto de seguro do financiamento foi por eles pago e que contrataram cheque especial, seguro residencial e ativaram cartão de crédito em atendimento à exigência do requerido. Destacaram que a escritura pública de compra e venda foi assinada em 5/1/2022 e transcrita no cartório de registro de imóveis em 19/1/2022 e que, em 24/1/2022, entregaram a certidão de registro e averbação ao gerente de negócios, para que o requerido efetuasse o pagamento no prazo de cinco dias úteis previsto no contrato. Mencionaram que não conseguiram resposta do requerido sobre a data do crédito e que a demora colocava o negócio em risco, pois o vencimento da parcela remanescente de R$ 516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais) ocorreria em 28/2/2022, mesma data da entrega do apartamento. Disseram que o réu se recusou a liberar o crédito do financiamento imobiliário com a explicação de que a taxa nominal de juros de 7,5% ao ano foi contratada após o período do Feirão. Informaram que após diversas tentativas de resolução do impasse, o requerido exigiu assinatura de novo contrato de financiamento imobiliário para inserir taxa nominal de juros de 7,95% ao ano para a liberação do crédito. Ressaltaram que aceitaram a exigência, pois o prazo para pagamento ao vendedor havia expirado em 28/2/2022, ensejando a incidência de encargos moratórios e possibilidade de perda do imóvel. Frisaram que a elevação da taxa de juros causou-lhes prejuízos material de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Afirmaram que a nova escritura pública de retificação foi assinada em 9/3/2022 e o vencimento da primeira parcela do financiamento foi prevista para 9/4/2022. Alegaram que o réu, mesmo depois da assinatura da segunda escritura, discordou da data de vencimento da primeira prestação em 9/4/2022 e não liberou o crédito do financiamento. Relatam que uma terceira escritura pública de compra e venda foi assinada em 14/3/2022 com fixação do vencimento da primeira parcela em 5/2/2022. Asseveraram que, em 23/3/2022, o réu efetuou o pagamento do financiamento imobiliário. Os autores se disseram vítima de coação praticada pelo requerido na assinatura da segunda escritura pública de compra e venda e que sofreram dano moral por desvio produtivo. Requereram tutela de urgência para que o réu se abstivesse de aplicar a taxa nominal de juros de 7,95% ao ano e cobrasse as parcelas mensais com base na taxa nominal de juros de 7,5% ao ano, nos termos da escritura pública assinada em 5/1/2022 e transcrita no registro de imóveis em 19/1/2022. Ao final, pleitearam a procedência dos pedidos, para declaração (i) de incidência da taxa nominal de juros de 7,5% ao ano e taxa efetiva de juros de 7,76% ao ano, consoante a primeira escritura pública de compra e venda assinada em 5/1/2022 e transcrita no registro de imóveis em 19/1/2022 e (ii) de nulidade da segunda escritura pública de compra e venda, que foi assinada mediante coação praticada pelo réu com majoração da taxa nominal de juros de 7,5% ao ano para 7,95% ao ano. Postularam a reparação do dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A tutela de urgência foi indeferida (ID 53573081). Na sentença (ID 53573154), o processo foi resolvido com exame de mérito ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a nulidade da escritura pública de retificação; (ii) determinar ao requerido que faça incidir sobre as parcelas mensais do financiamento imobiliário dos autores a taxa bonificada de juros de 7,5% ao ano e a taxa efetiva de juros de 7,76% ao ano e a data de vencimento da primeira prestação nos exatos termos da escritura pública de compra e venda assinada em 5/1/2022, transcrita no registro imobiliário em 19/1/2022; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores como compensação pelos danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Insatisfeito, o requerido interpôs apelação. Em razões recursais (ID 53573157), sustenta, preliminarmente, que o defeito na representação processual dos apelados não foi sanado, nada obstante a oportunidade concedida em audiência. Defende a nulidade dos atos praticados pelo advogado dos autores. Afirma que o processo deve ser extinto com fulcro no artigo 485 do Código de Processo Civil. Alega que a parte apelada deve ser responsável pelos próprios atos, pois teve conhecimento e aceitou a contratação do financiamento imobiliário no valor de R$ 724.500,00 (setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) com taxa de 7,95% ao ano. Diz que cumpriu com o que ficou acordado entre as partes, consoante o Relatório da Gerência de Financiamento Imobiliário. Assevera que os recorridos não mencionaram os fatos como efetivamente ocorreram na contratação e assevera que eles litigam de má-fé. Diz que o valor do custo efetivo total é diferente da taxa de juros efetiva, sendo que, no custo efetivo total a taxa de juros está inclusa, mas não se confundem, pois são coisas distintas. Argumenta que os apelados não demonstraram que os juros contratados não estivessem corretos, mas, pelo contrário, comprovaram, nos próprios documentos que juntaram, que a taxa de juros de 7,95% ao ano como taxa nominal. Defende que os pedidos de alteração da taxa de juros efetiva do contrato de 7,95% ao ano pra 7,5% ao ano, e da repetição do indébito dos valores pagãos a título de juros efetivos devem ser julgados improcedentes. Alega que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de financiamento imobiliário, como o que foi firmado pelas partes, pois não se qualifica como fornecedor na forma do artigo 3o daquele diploma legal, tendo em vista a previsão do artigo 17 da Lei n. 4.595/1961, que conceitua como instituição financeira a pessoa jurídica pública ou privada, que tenha como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda corrente nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Ressalta que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a operações bancárias. Alega que o contrato foi licitamente assinado pelas partes sem violação a qualquer norma legal, pois os apelados manifestaram concordância expressa, livre e espontânea com o teor das cláusulas no tocante à taxa de juros e valores cobrados a título de seguro das prestações do financiamento imobiliário, que estão corretos, consoante a planilha de evolução das prestações e do saldo devedor. Ressalta que não houve coação para invalidar o negócio jurídico. Alega que não pode haver enriquecimento sem causa dos apelados em seu desfavor. Afirma que os apelados não comprovaram que sofreram transtornos e aborrecimentos e que, se isso aconteceu, foi por culpa exclusiva deles. Diz que não foi demonstrada sua culpa e que sua atuação foi lícita. Sustenta que não há dano moral para ser reparado, sendo indevida a indenização fixada na sentença. Assevera que a condenação que lhe foi imposta deve ser reformada, para evitar que haja enriquecimento sem causa. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja totalmente reformada. O comprovante de recolhimento do preparo encontra-se no ID 53573158. Em contrarrazões (ID 53573161), os apelados pugnam pelo não provimento da apelação. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Verifico que, na sentença (ID 53573154), foi reconhecido que o vício de representação processual dos apelados foi sanado com a juntada da procuração de ID 53573151 (173039594), estando satisfeitos os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da ação. O magistrado de primeiro grau entendeu que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de financiamento imobiliário firmado pelas partes, pois existe relação de consumo em que elas estão qualificadas como consumidores e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o. Ressaltou que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor se o contrato fosse regido pelo Sistema Financeiro Habitacional e houvesse sido assinado antes da entrada em vigor daquele diploma legal, o que não se verifica concretamente. Consoante a fundamentação da sentença, o dever de informação e o princípio da boa-fé devem orientar a conduta das partes, impondo-lhes o dever de probidade, lealdade e cooperação. Mencionou que os apelados, ao buscarem financiamento imobiliário com o apelante, obteve oferta de taxa bonificada de juros de 7,5% ao ano e taxa efetiva de juros de 7,76% ao ano, ressaltando que a proposta foi materializada na escritura pública de compra e venda de ID 53572956 (132506912), a qual foi averbada na matrícula do imóvel, consoante a certidão de ônus de ID 53573059 (132505007). Destacou que os apelados foram obrigados a assinarem escritura pública de retificação de ID 53573071 (132508374) com vencimento da primeira prestação em 9/4/2022 e taxa de juros reduzida nominal de 7,95% ao ano e taxa efetiva de 8,25% ao ano, mas as taxas de juros descritas nessa segunda escritura contrariam a oferta feita aos apelados, consoante Relatório de Simulação de Financiamento de ID 53572954 (132503442), em que consta expressamente a menção à taxa nominal de juros de 7,5% ao ano e à taxa efetiva de juros de 7,76% ao ano. Destacou que esta previsão também se encontra mencionada na Consulta de Item de Negócio, Consulta Parecer Específico e Consulta Autorização de Taxa Especial de ID 53573125 (156498150). Ressaltou, ainda, que a proposta do Feirão BRB foi aprovada para taxa de 7,5%, de acordo com o Detalhamento da Proposta de Flexibilização de ID 53573126 (156498151). Compreendeu que o apelante se vinculou à oferta aprovada feita aos apelados da taxa bonificada de juros de 7,5% ao ano. Segundo entendeu o juiz, a imposição feita pelo apelante aos recorridos de assinarem a escritura pública retificadora para inserir juros diversos daqueles oferecidos para somente assim liberar o crédito imobiliário caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e impõe a nulidade desse ato, para restabelecer a relação jurídica obrigacional determinada entre as partes pela taxa de juros nominal bonificada de 7,5% ao ano e taxa efetiva de juros de 7,76% ao ano, nos exatos termos da escritura pública de compra e venda assinada pelas partes em 5/1/2022 e registrada na matrícula do imóvel, uma vez que a oferta vincula o apelante como fornecedor. Frisou que não se discutia o cumprimento do contrato pelo apelante, pois ele liberou o crédito, mas sua conduta antijurídica de não se vincular à proposta de juros inicialmente oferecida e aprovada, para atribuir aos apelados ônus financeiro diverso da proposta inicial. Salientou que não ocorreu enriquecimento sem causa pelos apelados, pois eles perseguiram a aplicação dos juros oferecidos e aprovados pelo próprio recorrente. Em relação aos danos morais, reconheceu-os aos apelados, pois eles foram submetidos pelo apelante a diversos constrangimentos e a assinarem várias escrituras públicas, inclusive com alteração da taxa nominal de juros, para conseguirem a liberação do crédito para cumprirem a obrigação assumida no instrumento particular de promessa de compra e venda de ID 53573062 (132505016). Entendeu que essa situação foge totalmente ao razoável e extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que, de maneira desnecessária ofenderam a honra, abalando sobremaneira o estado psíquico dos apelados, que se viram em situação de desespero e angústia ante a proximidade do vencimento da parcela relativa às chaves em 28/2/2022 – ID 53573062 (132505016) sem a liberação do crédito, que somente ocorreu em 23/3/2022, após alteração da taxa de juros, que acarretou aumento do valor nominal das parcelas do financiamento. O juiz considerou, na fixação do valor da reparação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelados, a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações que eles experimentaram, bem como a punição ao recorrente e a prevenção para evitar a reiteração de fatos semelhantes. Constato que o recorrente não impugnou especificadamente, nas razões recursais, nenhum desses fundamentos da sentença. Ela se limitou a reiterar as alegações anteriormente deduzidas em contestação (ID 53573087), sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade da escritura pública de retificação; (ii) determinar ao requerido que faça incidir sobre as parcelas mensais do financiamento imobiliário dos autores a taxa bonificada de juros de 7,5% ao ano e a taxa efetiva de juros de 7,76% ao ano e a data de vencimento da primeira prestação nos exatos termos da escritura pública de compra e venda assinada em 5/1/2022, transcrita no registro imobiliário em 19/1/2022; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores como compensação pelos danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma integral daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (RMS 30842 AgR/Distrito Federal) – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um dos fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, para que a apelação não seja conhecida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, pela ausência de impugnação específica da sentença. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que os apelados apresentaram contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 12:13:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora